Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-59.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-59.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS TESCKE MELO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABDIEL SILVA - CPF: 062.964.721-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DE SOUZA TESCKE - CPF: 041.101.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), D. F. C. - CPF: 058.194.732-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 792.177.962-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BILISTKI REGO - CPF: 042.829.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS SILVA - CPF: 055.707.051-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BILISTKI (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.182.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI CARLOS SANTOS DIAS - CPF: 027.516.081-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOARES - CPF: 003.188.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIRCO DA SILVA - CPF: 538.110.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE BILISTKI - CPF: 033.327.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEIA CAETANO DA ROCHA - CPF: 020.846.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN JUNIOR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 052.623.711-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUINHOS DO CARRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PAULO DA SILVA - CPF: 780.619.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DE MOURA FIUZA - CPF: 713.551.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA PEREIRA SCATOLA - CPF: 059.670.419-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSMAR BILISTKI - CPF: 046.672.531-00 (VÍTIMA), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: Direito penal. Homicídio qualificado pelo meio cruel. Dosimetria. Circunstâncias do crime e consequências negativadas. Pena redimensionada. Recurso provido.

i. caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o apelado a 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, visando a elevação da pena.

ii. questão em discussão

Há duas questões: (1) se as circunstâncias do crime, consubstanciada no fato de o réu ter cometido o homicídio após a ingestão de bebidas alcoólicas e deixado o corpo da vítima em local ermo, deveriam ser valoradas negativamente; (2) se as consequências do crime, notadamente o abalo emocional da mãe da vítima, justificariam a elevação da pena-base.

iii. razões de decidir

A prática de homicídio após a ingestão voluntária de bebida alcoólica e em local ermo constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, sopesadas a maior dificuldade na localização do corpo da vítima e a impossibilidade de intervenção de terceiros que pudessem evitar o crime.

O abalo psicológico extraordinário sofrido pela mãe da vítima excede o impacto emocional comum de um homicídio, razão pela qual as consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis.

iv. dispositivo

Recurso provido para redimensionar a pena para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III; CPP, arts. 577, 593, I; CP, arts. 65, I, 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 10.08.2021; TJGO, Ap 5367407-42.2020.8.09.0128, Rel. Des. Roberto Horácio Rezende, 3a Câmara Criminal, j. 27.02.2023; TJMG, Ap 1.0079.20.014524-5/002, Rel. Des. Júlio Cesar Lorens, 5a Câmara Criminal, j. 9.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000184-59.2023.8.11.0095 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PARANAÍTA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): CARLOS TESCKE MELO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000184-59.2023.8.11.0095), que o condenou por homicídio qualificado pelo meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 228527180).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA sustenta que: 1) “
o apelado e a vítima se conheciam, passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas e após ceifar a vida da vítima, [...] deixou o corpo do ofendido jogado no mato, em local ermo
”, retardando a sua localização, razão pela qual as circunstâncias do crime deveriam ser valoradas negativamente; 2) as consequências do crime seriam desfavoráveis [mãe da vítima “
chora todos os dias pela morte do filho, o que demonstra o intenso abalo psicológico causado
”].

Pede o provimento para que a pena seja aumentada (ID 228527205).

CARLOS TESCKE MELO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228527213).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL - CONDENAÇÃO - Recurso Ministerial - Pedido de elevação da pena-base - Circunstâncias do crime - Homicídio cometido após ingestão de bebidas alcoólicas - Corpo da vítima deixado em local ermo, ensejando a localização após 4 (quatro) dias em razão de forte odor, em

avançado estado de putrefação - Circunstâncias concretas - Entendimento do STJ - Elevação da pena-base justificada - Consequências do homicídio - Abalo emocional da mãe da vítima inerente à própria figura do delito de homicídio - Fato da vítima ter uma irmã com deficiência física - Ausência de comprovação de assistência material - Negativação impertinente - Parecer pelo provimento parcial do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 230747672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01/01/2023, por volta das 6h20min, na estrada que dá acesso ao Bairro Nossa Terra Nossa Gente, município de Paranaíta/MT, CARLOS TESCKE MELO, consciente e voluntariamente, com intenção homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou JOSMAR BILISTKI, desferindo-lhe diversos golpes na cabeça - região auricular e mastodiana direita, utilizando de um instrumento contundente, causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia de ID 111321897 – pág. 1/19, que foram a causa eficiente da morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS TESCKE MELO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. [...].
”
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – ID 187670059)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual se está vinculado, CONDENA-SE:

1.

CARLOS TESCKE MELO, com qualificação anterior, quanto ao art. 121, §2o, III, do Código Penal. [...]

Especificando-se, o que se tem é:

1.

Culpabilidade: no tocante a isso (tendo havido pedido feito pelo Ministério Público), embora não se concorde com a falta de remorso como circunstância negativa, o fato de haver certa relação entre o acusado e a vítima, com aproveitamento disso pelo acusado, especificamente no fato de estarem juntos andando pela via depois de festa de “réveillon”, deve ser valorado como fato negativo (cita-se, do STJ, o HC 704.196/SP). VALORAÇÃO NEGATIVA.

2.

Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes que devam ser valorados. VALORAÇÃO NEUTRA;

3.

Conduta social: não há apontamento acerca desta circunstância. VALORAÇÃO NEUTRA.

4.

Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. VALORAÇÃO NEUTRA;

5.

Motivos: VALORAÇÃO NEUTRA;

6.

Circunstâncias: o meio cruel foi reconhecido, sendo agravante e qualificadora. No tocante ao local e ao momento do fato (raiar do dia, depois de terem bebido, deixado o corpo de lado), não se concorda que haja incremento fático destoante do comumente previsto no tipo. VALORAÇÃO NEUTRA;

7.

Consequências: embora tenha sido narrado que a mãe da vítima “chora todos os dias”, não se vê isso como consequência extraordinária (valendo aqui remissão ao julgado do STJ no AgRg no AREsp 1.805.308/AL). O fato de ter irmã com deficiência não gera por si só a conclusão de circunstância negativa, sendo necessária a comprovação de assistência material a ela, o que não é o caso. Quanto à impossibilidade de velório, isso é inerente ao fato de ter sido encontrado depois e também por conta dos golpes. Quanto ao primeiro ponto, não se vê como vincular como circunstância judicial negativa atribuível ao acusado. No tocante ao segundo, refere-se à maneira (meio), já reconhecido como cruel. Assim, não há notícia de consequências peculiares que excedam a previsão normal do tipo. VALORAÇÃO NEUTRA;

8.

Comportamento da vítima: não há apontamento sobre isso. VALORAÇÃO NEUTRA.

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (30 – 12 = 18 anos ou 216 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 27 meses (02 anos e três meses).

Pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (UMA), fixa-se a pena-base em 14 anos e 03 meses de reclusão.

Quanto às atenuantes, reconhece-se a confissão e a menoridade relativa.

Quanto a agravantes, reconhece-se o meio cruel. Deixa-se de valorar, já que é qualificadora.

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP), vincando-se ao intervalo entre a pena máxima e a mínima (maior do que a pena-base), concluindo-se que a atenuante/agravante equivale a 36 meses (216/6).

Por isso, atenua-se a pena até o mínimo legal (por força do Enunciado 231 da Súmula do STJ), ou seja, 12 ANOS.

Não havendo causa de diminuição, tampouco de aumento, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 12 ANOS DE RECLUSÃO. [...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 228527196)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão ao considerar desfavorável a culpabilidade por entender que “
o fato de haver certa relação entre o acusado e a vítima, com aproveitamento disso pelo acusado, especificamente no fato de estarem juntos andando pela via depois de festa de ‘réveillon’, deve ser valorado como fato negativo (cita-se, do STJ, o HC 704.196/SP)
” (Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 228527196).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA postula pela negativação das circunstâncias [“
o apelado e a vítima [...] passaram a noite ingerindo bebidas alcoólicas e após ceifar a vida da vítima, o apelado deixou o corpo do ofendido jogado no mato, em local ermo
”] e consequências do crime [mãe da vítima “
chora todos os dias pela morte do filho
”].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o homicídio foi cometido depois de o apelado e a vítima passarem a noite ingerindo bebidas alcoólicas juntos e, após o crime, o apelado deixou o corpo do ofendido jogado em um matagal, em local ermo, o que retardou sua localização, visto que foi encontrado cerca de 4 (quatro) dias depois da morte, apenas em razão do forte cheio, por estar em avançado estágio de putrefação, impedindo, inclusive, um velório digno
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 230747672).

Frise-se que “
as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
” (STJ, AgRg no REsp no 1965389/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 22.2.2022).

Se o réu agiu “
após ingestão voluntária de bebidas alcoólicas [...], sendo, para ele, previsível a perda da capacidade de autocontrole necessário para se abster de práticas delitivas
” (TJGO, Ap no 5367407-42.2020.8.09.0128 – Relator: Des. Roberto Horácio Rezende – 27.2.2023), “
em local ermo, durante a madrugada
” (TJCE, Ap no 0002542-36.2019.8.06.0081 – Relator: Des. Sérgio Luiz Arruda Parente – 19.10.2022), as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis.

No tocante às consequências do crime, extrai-se do depoimento do sobrinho da vítima [Danilo Bilistki], na sessão plenária, que não tem um dia que a mãe da vítima não chora pela morte de seu filho (ID 187670104).

Com efeito, o abalo psicológico extraordinário de mãe em decorrência da morte do seu filho “
constitui elemento concreto e idôneo para motivar a exasperação da pena-base pelo exame desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime
” (STJ, AgRg no AREsp 1805308/AL – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 10.8.2021).

A propósito, destaca-se aresto do e. TJMG:

“
O trauma decorrente de um evento criminoso, quando superior a um abalo emocional momentâneo, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime
.” (Ap no 1.0079.20.014524-5/002

- Relator: Des. Júlio Cesar Lorens – 9.7.2024)

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável a fração adotada pelo Juiz-Presidente, de 1/8 (um oitavo) “
sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp no 2.034.540/AC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023), equivalente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial desfavorável.

Sopesadas as avaliações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensiona-se a reprimenda basilar para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Por outro lado, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”].

Consequentemente, a pena intermediária deve ser readequada para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva do apelado em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta – superior a oito anos – (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para redimensionar a pena do apelado CARLOS TESCKE MELO a
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024